Tribunal: TJDFT
Processo: 0702001-34.2022.8.07.0014
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702001-34.2022.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THAIS IMOBILIARIA E ADMINISTRACAO EIRELI - EPP, PEDRO PESSOA DE CARVALHO APELADO: PEDRO PESSOA DE CARVALHO, THAIS IMOBILIARIA E ADMINISTRACAO EIRELI - EPP D E S P A C H O Preliminar de recurso - Manifestação Manifeste-se a parte ré sobre a preliminar suscitada em sede de contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator